Tribunal: STF
Processo: RE 94655
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-01
Data de publicação: 1981-09-01

Ementa:
TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. RECEBIMENTO PARCIAL DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO NO
TOCANTE AO ITEM QUE SE INDICA, ANTERIOR A INSTAURAÇÃO DO REGIME
ESPECIAL DE QUE TRATA O ART. 106 DA CONSTITUIÇÃO.